Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pela agravante e do efeito modificativo almejado, diga a agravada, em 5 (cinco) dias, sobre a pretensão declaratória, consoante orienta o princípio do contraditório substancial inerente ao devido processo legal. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator